Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706407-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Indefiro o adiamento do julgamento, tendo em vista que a pendência de recurso no Superior Tribunal de Justiça ao qual não foi atribuído efeito suspensivo não é óbice ao julgamento do presente agravo de instrumento. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator